Tribunal: TJES
Processo: 5033398-05.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033398-05.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIS FILIPE ROCHA MONTEIRO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. UTILIZAÇÃO DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 230, V, DO CTB (“CONDUZIR VEÍCULO NÃO LICENCIADO”) PARA FINS DE CÔMPUTO DE PONTOS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA INFRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (ARE 1.195.532/DF). ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO PELO STJ (AREsp 584.752/RS). LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DO DETRAN/ES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente ação anulatória para determinar a exclusão do Auto de Infração nº BA00427361do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD nº 2025-5T6WG), sob o fundamento de que a infração do art. 230, V, do CTB possuiria natureza meramente administrativa, não devendo ser considerada para fins de pontuação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a infração prevista no art. 230, V, do CTB (“conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”) pode ser computada para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir, ainda que de natureza administrativa.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. O entendimento anteriormente adotado pelo STJ, no sentido de excluir as infrações administrativas do cômputo de pontos, foi superado pelo julgamento do ARE 1.195.532/DF (STF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/08/2021), que reconheceu a constitucionalidade do art. 148, § 3º, do CTB, afastando qualquer distinção quanto à natureza das infrações.
04. Em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o STJ, no AREsp 584.752/RS (Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 23/03/2023), reviu seu entendimento e admitiu expressamente que a norma do art. 148, § 3º, do CTB é aplicável, sendo lícito o cômputo de infrações graves ou gravíssimas de natureza administrativa para fins de restrição do direito de dirigir.
05. O art. 261, I, do CTB não distingue as infrações de acordo com sua natureza (administrativa ou de circulação), razão pela qual a pontuação relativa à infração do art. 230, V, deve ser considerada para o cálculo do total de pontos.
06. A conduta de conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima e representa descumprimento de obrigação essencial à segurança e à regularidade do sistema de trânsito, legitimando a atuação administrativa do DETRAN/ES.
07. A sentença recorrida, baseada em entendimento superado, deve ser reformada para reconhecer a legalidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo órgão de trânsito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a validade do Auto de Infração nº BA00427361 e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD nº 2025-5T6WG).
09. Tese de julgamento:
“1. É legítima a inclusão, para fins de pontuação e suspensão do direito de dirigir, de infração prevista no art. 230, V, do CTB, ainda que de natureza administrativa.
2. O art. 261, I, do CTB não distingue a natureza das infrações, devendo prevalecer a interpretação fixada pelo STF no ARE 1.195.532/DF e adotada pelo STJ no AREsp 584.752/RS.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 230, V, 257 §2º, 261, I e 148, §3º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55; STF, ARE 1.195.532/DF; STJ, AREsp 584.752/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de processo administrativo movida por LUIS FILIPE ROCHA MONTEIRO em face de DETRAN/ES.

Sustenta o autor, em breve síntese, que teve instaurado processo de suspensão da CNH em decorrência de infrações de trânsito em seu prontuário, inclusive por uma infração de atraso no licenciamento do veículo – que considerada meramente administrativa pelo ordenamento jurídico. O PSDD 2025-5T6WG, além da suspensão da CNH, também consta a exigência de curso e prova de reciclagem. Foi registrado 21 pontos no prontuário, dentre os quais, 07 pontos é da infração BA00427361, de responsabilidade do DETRAN/ES, na forma do art. 230, V, do CTB. Assim requer, o arquivamento do Processo administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-5T6WG, em virtude na natureza meramente administrativa da infração do art. 230, V, do CTB.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão, para o fim de reconhecer a impossibilidade de utilização da pontuação do Auto de Infração BA00427361 no cômputo para o PSDD 2025-5T6WG e, de consequência, determinar ao requerido DETRAN-ES que adote as providências necessárias para anular o PSDD 2025-5T6WG, retirando eventual bloqueio na CNH do Requerente
Luis Felipe Rocha Monteiro
. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Sem custas nem verba honorária (art. 55 da Lei Federal nº 9.099/1995, c/c art. 27 da Lei Federal nº 12.153/2009).

Em sede de Recurso Inominado, o DETRAN/ES sustenta a regularidade da não expedição da CNH definitiva ou da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, a gravidade da infração. Pugna assim, pela reforma da sentença de forma que seja a demanda julgada improcedente.

Parte autora apresentou Contrarrazões (ID 18065885).

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de computar a pontuação decorrente de uma infração de natureza administrativa, especificamente a prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro (
"conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"
), para fins de instauração de processo de suspensão do direito de dirigir de um condutor que já possui a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

A r. sentença de primeiro grau (Id 18065483), ao julgar procedente a pretensão autoral, considerou que a pontuação decorrente de uma infração de natureza administrativa não deve ser computada, fundamentando sua decisão na interpretação de que não se relaciona diretamente com a segurança na condução do veículo.

O Superior Tribunal de Justiça possuía, de fato, o entendimento adotado pela r. sentença, exarado em precedentes como o AgInt no AREsp n. 641.185/RS (STJ. Corte Especial. AI no AREsp 641185-RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 11/02/2021).

Entretanto, conforme demonstrado pelo recorrente (Id 18065884) o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 1.195.532/DF), pacificou a constitucionalidade da norma, alterando drasticamente o cenário jurídico (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014.8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, data de julgamento: 20/08/2021, data de publicação: 31/08/2021).

O STF afastou a tese de inconstitucionalidade parcial e firmou que o art. 148, § 3º, do CTB — que impede o permissionário de obter a CNH definitiva caso cometa infração grave ou gravíssima — é compatível com a Constituição Federal, não importando se a infração é de natureza administrativa ou de trânsito.

Merece ser reproduzido, pois espelha o entendimento que deve ser seguido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3º DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. . 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3º do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O § 3º do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. 4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4º do art. 148 do CTB (§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5.
Inexiste, na norma em questão (§ 3º do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3º do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média.
6. Agravo Interno a que se nega provimento. [...] (ARE 1195532 AgR/DF, Relator(a) ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, data de julgamento: 20/08/2021, data de publicação: 31/08/2021)

Após o julgamento pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça reviu o seu entendimento anterior (que havia sido adotado pela sentença recorrida) para se adequar à tese do Supremo. Na análise do AREsp n. 584.752/RS, a Primeira Turma do STJ concluiu que a norma do art. 148, § 3º, é aplicável, sendo lícito ao órgão de trânsito indeferir a CNH definitiva, independentemente de a infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. O recorrente também citou o
decisum
do STJ, que, ao resolver a controvérsia, dispôs:

(...) A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3º do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que
é necessário reconhecer que a norma contida no § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo.
6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (STJ - AREsp: 584752 RS 2014/0238579-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Embora os julgados citados tratem especificamente do art. 148, § 3º do CTB (obtenção da CNH definitiva pelo permissionário), a
ratio decidendi
se aplica por analogia e coerência sistêmica ao art. 261, inciso I, do CTB, que trata da suspensão do direito de dirigir por acúmulo de pontos.

A lógica jurídica estabelecida é que o legislador, ao criminalizar e pontuar condutas como a de conduzir veículo não licenciado (art. 230, V, CTB), considerou que tais faltas, embora não estejam intrinsecamente ligadas à perícia do condutor ao volante, são essenciais para a organização, fiscalização e, em última análise, para a segurança do próprio Sistema Nacional de Trânsito. Um veículo irregularmente licenciado representa uma falha grave na observância das obrigações do proprietário/condutor, as quais o legislador tem competência para punir, inclusive com a suspensão do direito de dirigir.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Recurso inominado. DETRAN. Nulidade de procedimentos administrativos de suspensão e cassação do direito de dirigir, por inclusão de pontuação oriunda de infração meramente administrativa. Inadmissibilidade . Art. 230, I do CTB - conduzir veículo não registrado e licenciado. Infração de natureza grave.
Art . 261 do CTB não distingue a natureza das infrações (meramente administrativas ou de trânsito) para contagem de pontos.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10060413020258260053 São Paulo, Relator.: Eliza Amelia Maia Santos, Data de Julgamento: 22/09/2025, 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 22/09/2025)

A infração tipificada no art. 230, V, do CTB, que penaliza a condução de veículo não licenciado, é uma infração de natureza gravíssima e recai sobre a responsabilidade do proprietário/condutor pela prévia regularização do veículo para seu trânsito em via pública, conforme o art. 257, § 2º, do CTB. Assim, a pontuação referente ao AIT deve ser, sim, computada no prontuário do recorrido.

Desse modo, a instauração e a aplicação da penalidade do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) 2025-5T6WG pelo DETRAN/ES revelam-se plenamente legais e válidas, estando em consonância com a legislação de trânsito e com a interpretação constitucional mais recente e vinculante das Cortes Superiores.

Dessa forma, a sentença recorrida baseou-se em precedente jurisprudencial que restou superado pela uniformização do entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a reforma do
decisum
para restabelecer a legalidade do ato administrativo praticado pelo recorrente.

Uma vez afastado o fundamento de nulidade invocado pelo recorrido — a natureza administrativa da infração —, e reconhecida a legalidade do cômputo da pontuação para fins de suspensão, o pedido autoral deve ser julgado totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar integralmente a sentença.

Como consequência,
julgo IMPROCEDENTES
os pedidos autorais de retirada do AIT nº BA00427361do prontuário do recorrido e de cancelamento do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-5T6WG, restabelecendo a integral validade e eficácia do procedimento administrativo instaurado.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)